Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável.” (STJ, REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013). 1.1 Hipótese em que documentos juntados extemporaneamente em sede recursal não são essenciais à propositura da ação, assim como não se pode extrair má-fé de tal juntada, nem intuito de surpreender a parte contrária, tampouco ocultação proposital, além do que a parte adversa pôde exercer, no ponto, o contraditório. Ademais, documentação acostada que pouco acrescenta ao acervo probatório já constante dos autos e em nada inova no debate sobre reconhecimento de união estável post mortem.
2. “Os efeitos da revelia não se operam plenamente quando a demanda versar sobre direito indisponível, razão pela qual cabe ao autor comprovar a constituição de seu direito.” (Acórdão 1085279, 20150710059918APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: 206/215).
3. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. 3.1 É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017” (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Para a configuração e reconhecimento da união estável são necessários vários requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo eles: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família.
5. No caso em análise, apesar de, em tese, estarem atendidos os pressupostos de natureza objetiva, ou seja, no que se refere à apresentação pública dos envolvidos como um verdadeiro “casal” perante a sociedade, a prova testemunhal, que apenas denota percepção “exterior” da relação, não se prestou à comprovação dos requisitos de natureza subjetiva, como a convivência more uxório (efetiva comunhão plena de vidas em todos os aspectos), e, principalmente, a affectio maritalis (a vontade, a intenção, o ânimo dos companheiros de se unirem com o objetivo de constituir família), o que é indispensável para o enquadramento da relação como união estável).
6. Ainda que tenham mantido um relacionamento prolongado que possa ter sido pautado por cuidado, lealdade e respeito, e que para ela até possa ter significado união estável, o requisito da affectio maritatis, ou seja, a união com o ânimo de constituir família não restou efetivamente demonstrada nos autos. Do que se tem, embora a apelante-autora participasse da convivência do falecido e de seus filhos (apelados-réus), não havia unidade familiar propriamente dita, tendo se cuidado de namoro “qualificado”, que difere de união estável, pois no namoro, ainda que os namorados participem ativamente da vida um do outro, a constituição de família, muitas vezes, sequer é cogitada, enquanto que na união estável, embora não haja formalmente o casamento, há entre o casal a comunhão plena de vidas, ou seja, o casal experimenta uma vida familiar una e indivisível. Não fosse assim, qualquer relação pública e duradoura de namoro se confundiria com união estável. Justamente por isso é necessário que o objetivo de constituir família esteja claramente configurado, o que não pode ser verificado no caso em exame. Precedentes.
7. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A união estável tratada na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional, não é qualquer união com certa duração existente entre duas pessoas, mas somente aquela com a finalidade de constituir família. Trata-se de união qualificada por estabilidade e propósito familiar, decorrente de mútua vontade dos conviventes, demonstrada por atitudes e comportamentos que se exteriorizam, com projeção no meio social.” (REsp 1157908/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 01/09/2011).
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.